Tribunal: TJDFT
Processo: 0717425-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717425-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA GUIMARAES FRANCOIS APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 203 D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES FRANÇOIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 203 em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para o fim de indeferir o benefício de gratuidade de justiça à requerida recorrente, condená-la ao pagamento das taxas condominiais referentes à unidade 312, vencidas a partir de maio de 2019 e pronunciar a prescrição relativamente aos meses de maio de 2018 a março de 2019. Nas razões recursais, verifico que, a despeito do simplório pedido de concessão da gratuidade de justiça, a recorrente não colacionou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Em consulta aos autos na origem, verifico que a decisão de ID 68936503 converteu o julgamento em diligência para oportunizar à ré a juntada de: a) cópias das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes), contracheques ou comprovantes de renda mensal do demandante, de seu CÔNJUGE, OU DEMAIS MEMBROS ASSALARIADOS QUE RESIDAM SOB O MESMO TETO[2], dos últimos seis meses; b) cópias dos extratos bancários de contas de titularidade das referidas pessoas dos últimos três meses; c) cópias dos extratos de cartão de crédito de titularidade das referidas pessoas dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Apesar disso, a apelante, na petição de ID 68936509, limitou-se a juntar cópia da parte inicial da carteira de trabalho, extratos bancários diversos e faturas de cartões de crédito. Nada que dissesse respeito exatamente a rendimentos próprios, de cônjuge ou familiares, como lhe foi ordenado. Por isso, os benefícios de gratuidade pretendidos foram indeferidos na sentença, havendo o juízo a quo ponderado: “No caso da requerida, a documentação apresentada nos autos, com a petição de ID 218058504, demonstra movimentações financeiras de valor considerável, incompatíveis com a declaração de hipossuficiência econômica. Ademais, a requerida é moradora e proprietária de apartamento em bairro nobre desta capital, além do que, mesmo intimada para comprovar os rendimentos (ID 216041238), não juntou aos autos os devidos comprovantes, nem os dos próprios rendimentos nem os daqueles que residam sob o mesmo teto; e tampouco apresentou cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Assim, não comprovou a insuficiência de recursos.” (trecho da sentença de ID 68936521). Importa considerar que a análise para fins de deferimento da benesse envolve critério objetivo com base na renda familiar, o que resta inviabilizado diante da ausência de documentos aptos para tal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Assim, intime-se a apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das suas 3 últimas declarações do imposto de renda pessoal e de seu cônjuge ou demonstre sua isenção, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF e de seu cônjuge; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês da recorrente, informando, ainda, se possui alguma atividade remunerada e o valor médio mensal percebido. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator